Tribunal: TJPA
Processo: 0005481-71.2011.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? MODALIDADE GUARDAR ? ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ? MANTIDA A PENA PECUNIÁRIA ? CONCURSO MATERIAL. O valor do depoimento testemunhal de servidores públicos, policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. O conjunto probatório reunido nos autos mostra-se suficiente para embasar a condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Penas mantidas. Recursos improvidos. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00054817120118140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: ARLINDO SALUSTRIANO DA CONCEIÇÃO (ADVOGADO: VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA) E ANTONIO COUTINHO E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MODALIDADE GUARDAR - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - MANTIDA A PENA PECUNIÁRIA - CONCURSO MATERIAL. O valor do depoimento testemunhal de servidores públicos, policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. O conjunto probatório reunido nos autos mostra-se suficiente para embasar a condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Penas mantidas. Recursos improvidos. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos, negarlhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00054817120118140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: ARLINDO SALUSTRIANO DA CONCEIÇÃO (ADVOGADO: VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA) E ANTONIO COUTINHO E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações Criminais interpostas por
ARLINDO SALUSTRIANO DA CONCEIÇÃO
e por
ANTONIO COUTINHO E SILVA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Parauapebas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06, fixando-lhes a reprimenda de 10 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 1.300 dias-multa, para cada um.

Narra a peça acusatória que: ¿
Em 11 de novembro de 2011, por volta das 9h, os denunciados foram presos em flagrante delito pois possuíam drogas para comercialização, assim praticaram o crime descrito no art. 33 e 35 da lei 11.343/06. (...) a polícia civil realizou uma operação de repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes no município de Parauapebas após várias denúncias recebidas no disque denúncia de que as pessoas conhecidas por ¿LOIRÃO¿, ¿MADRUGA¿ E ¿ABIMAEL¿ estavam comercializando drogas no bairro Betânia. (...) na residência do denunciado ANTONIO COUTINHO E SILVA, vulgo ¿Loirão¿ onde em revista no imóvel encontraram 07 (sete) petecas de droga vulgarmente conhecida por ¿crack¿, prontas para a comercialização, 01 (uma) tesoura e vários recortes plásticos para embalar a droga. Todos os objetos se encontravam dentro de uma mochila de cor preta localizada na dispensa da cozinha, oportunidade em que foi dada voz de prisão ao réu. (...) na residência do réu ARLINDO SALUSTRIANO DA CONCEIÇÃO, vulgo ¿MADRUGA¿, onde foi apreendido em poder deste 10 (dez) ¿petecas de crack¿, devidamente embaladas e prontas para a comercialização. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 15 de julho de 2012, fl. 81.

Aduz o Apelante ARLINDO SALUSTRIANO DA CONCEIÇÃO que inexistem provas que apontem sua autoria e participação nos delitos, devendo ser absolvido. Pretende que seja aplicada, no caso de condenação pelo art. 33 da lei 11.343/06, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 e a redução da pena pecuniária em face de ser pobre no sentido da lei.

Contrarrazões às fls. 159-170.

O Apelante ANTONIO COUTINHO E SILVA alega que não houve acusação nem instrução probatória para o crime de associação para o tráfico, havendo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a droga não foi encontrada em seu recinto, tendo sido ¿plantada¿ pelos policiais que o abordaram. Afirma ser apenas usuário de drogas. Alega que a pequena quantidade de droga apreendida é insuficiente para caracterizar o crime de tráfico. Informa que não foi flagrado vendendo droga e sua conduta tipifica-se no art. 28 e não no art. 33 da lei 11.343/06, devendo ser operada a desclassificação. Pretende ainda a aplicação do disposto no §4º do art. 33 da lei de drogas.

Contrarrazões às fls. 205-217.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Jùnior

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00054817120118140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: ARLINDO SALUSTRIANO DA CONCEIÇÃO (ADVOGADO: VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA) E ANTONIO COUTINHO E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações Criminais interpostas por
ARLINDO SALUSTRIANO DA CONCEIÇÃO
e por
ANTONIO COUTINHO E SILVA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Parauapebas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06, fixando-lhes a reprimenda de 10 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 1.300 dias-multa, para cada um.

Narra a peça acusatória que: ¿
Em 11 de novembro de 2011, por volta das 9h, os denunciados foram presos em flagrante delito pois possuíam drogas para comercialização, assim praticaram o crime descrito no art. 33 e 35 da lei 11.343/06. (...) a polícia civil realizou uma operação de repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes no município de Parauapebas após várias denúncias recebidas no disque denúncia de que as pessoas conhecidas por ¿LOIRÃO¿, ¿MADRUGA¿ E ¿ABIMAEL¿ estavam comercializando drogas no bairro Betânia. (...) na residência do denunciado ANTONIO COUTINHO E SILVA, vulgo ¿Loirão¿ onde em revista no imóvel encontraram 07 (sete) petecas de droga vulgarmente conhecida por ¿crack¿, prontas para a comercialização, 01 (uma) tesoura e vários recortes plásticos para embalar a droga. Todos os objetos se encontravam dentro de uma mochila de cor preta localizada na dispensa da cozinha, oportunidade em que foi dada voz de prisão ao réu. (...) na residência do réu ARLINDO SALUSTRIANO DA CONCEIÇÃO, vulgo ¿MADRUGA¿, onde foi apreendido em poder deste 10 (dez) ¿petecas de crack¿, devidamente embaladas e prontas para a comercialização. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante ARLINDO SALUSTRIANO DA CONCEIÇÃO que inexistem provas que apontem sua autoria e participação nos delitos, devendo ser absolvido. Pretende que seja aplicada, no caso de condenação pelo art. 33 da lei 11.343/06, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 e a redução da pena pecuniária em face de ser pobre no sentido da lei.

O Apelante
ANTONIO COUTINHO E SILVA alega que não houve acusação nem instrução probatória para o crime de associação para o tráfico, havendo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a droga não foi encontrada em seu recinto, tendo sido ¿plantada¿ pelos policiais que o abordaram. Afirma ser apenas usuário de drogas. Alega que a pequena quantidade de droga apreendida é insuficiente para caracterizar o crime de tráfico. Informa que não foi flagrado vendendo droga e sua conduta tipifica-se no art. 28 e não no art. 33 da lei 11.343/06, devendo ser operada a desclassificação. Pretende ainda a aplicação do disposto no § 4º do art. 33 da lei de drogas.

Não merece prosperar a alegação de insuficiência de provas, eis que a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06 foram comprovadas no decorrer da instrução processual.

Tenho que a sentença, da forma como foi prolatada, baseou-se em aprofundada análise dos elementos fáticos trazidos à apreciação. Ademais, o conjunto probatório reunido nos autos mostra-se suficiente para embasar a condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas diante do laudo de fls. 83, auto de apreensão de droga, fl. 22, auto de prisão em flagrante, fl. 23, comprovando que a substância apreendida se tratava de cocaína. Ademais, restou comprovado nos autos que na data dos fatos foi encontrada na residência do réu Antônio Coutinho, 07 petecas de crack. Posteriormente, os policiais se dirigiram à residência do outro réu, Arlindo Salustriano, e lá encontraram mais 10 petecas de crack. Ressalto que a denúncia se baseou em elementos colhidos no flagrante, respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha Antonio Gomes de Miranda, policial, relatou (fl. 95) que um informante indicou os traficantes e a polícia não os conhecia, que foram feitas as incursões nos imóveis e apreendidas drogas; que foram apreendidas 17 petecas, tesoura e diversos papéis para dolagem da droga nas residências dos réus.

O réu Arlindo Salustiano confessou, em sede policial, que comercializava drogas:
¿(...) que confessa que há nove meses, período que a companheira estava grávida, passou a comercializar petecas de crack; (...) que confessa que recebia o entorpecente de Buru¿;
(...)¿.

Por sua vez, o réu Antônio Coutinho e Silva declarou que, fl. 13: ¿
não comercializa entorpecentes; que é proprietário da mochila de cor preta apreendida dentro da área de sua residência; que não é usuário de entorpecente; (...)¿.

O delegado Bruno Fernandes de Lima declarou que, fl. 09:
¿(...) após dias de investigação policial e levantamento do local acerca da averiguação de várias denúncias de tráfico de entorpecentes recebidas pelo ¿disque denúncia¿ e imputadas aos indivíduos conhecidos por ¿Loirão¿, ¿Madruga¿, ¿Buru¿, ¿Carlinho¿, vulgo ¿gago¿ e Abimael¿, moradores do bairro Betânia, área de morro de difícil acesso, foi realizada operação por duas equipes de policiais, sendo logrado êxito quando da apreensão de 7 ¿petecas de crack¿ prontas para comercialização; (...) que foi encontrada pelo IPC Almeida, na residência do nacional identificado como Antonio Coutinho e Silva, vulgo ¿Loirão¿ (...); que policiais militares (...) realizaram investida em outro imóvel localizado na rua Novo Paraíso (...) residência do indivíduo identificado como Arlindo Salustriano da Conceição, vulgo ¿Madruga¿, local onde foi apreendido em seu poder 10 petecas de crack devidamente embaladas e prontas para a comercialização; (...) que ressalta que nas investigações preliminares apontavam ¿Buru¿ como fornecedor de entorpecentes para os indivíduos supra citados. (...)¿

Eis o entendimento jurisprudencial:
STF: "(...) o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"(HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
STJ: "Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. "(HC 168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010).

Sendo assim, verifico que a quantidade da droga, o modo como estava embalada e o depoimento dos policiais, demonstram que não se destinava ao consumo próprio, mas à mercancia.

Diante de tais considerações, ressalto que não merecem prosperar as irresignações dos recorrentes, pois os depoimentos dos policiais foram claros, concisos e, a meu ver, não apresentaram contradições, descrevendo a forma como os réus foram presos na posse da droga.

Portanto, há provas suficientes de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo descabida a pretensão de absolvição por insuficiência probatória.

Importante frisar que a denúncia abrangeu a capitulação no art. 35 da lei 11.343/06, fl.03, narrando a ocorrência da associação para o tráfico, razão pela qual afasto a alegação do recorrente Antônio Coutinho e Silva quanto à exclusão da condenação do mencionado delito.

Restou comprovado durante toda a instrução probatória que os réus estavam comercializando drogas no bairro Betânia no município de Parauapebas e que compravam o entorpecente de um mesmo fornecedor chamado Burú.

Comprovado ainda que a destinação da droga era para o comércio e não para consumo próprio, como pretendem fazer crer os Apelantes. A forma como se encontrava embalada a droga, em diversas petecas, bem como os objetos encontrados na residência dos recorrentes, tais como: tesoura e papéis para dolagem da droga, demonstram o intuito de comercialização ou circulação de drogas.

Comungo do entendimento do douto Juízo ao mencionar que:
¿(...) A quantidade não é irrisória (...). Ademais, somente algumas petecas demonstram que a circulação a varejo obedece a pequenas aquisições, como forma de evitar a repreensão. Ignorar isso é aplicar de forma lúdica a ciência jurídica penal.¿

Logo, mantenho a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incursos nas sanções do art. 33 e 35 da lei 11.343/06.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Do réu
ANTONIO COUTINHO E SILVA

Do delito do art. 33 da lei 11.343/06

O MM. Juízo fixou a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, considerando a existência das seguintes circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. Ressalto que a
culpabilidade
deve ser fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, trata-se de um
plus
na reprovação da conduta do agente. Ademais, vale destacar o disposto no art.42 da lei nº 11.343/06: ¿O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.¿ Considero que o fato de o réu se encontrar armazenando o entorpecente dentro de sua residência, denota o grau elevado de tal circunstância, razão pela qual a mantenho como desfavorável.

Quanto às
consequências do crime
, também foram consideradas como circunstâncias desfavoráveis. A valoração das consequências do crime exige um
plus
que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, logo, ressalto que o entorpecente encontrado em poder dos réus, cocaína, causa prejuízos à saúde pública.

As
circunstâncias do delito
demonstram maior ousadia do recorrente, vez que guardava a droga e os materiais tais como tesoura e recortes plásticos para embalar a droga, dentro de uma mochila que ficava em sua residência, o que não o beneficia em hipótese alguma.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que não há elementos nos autos para modificar tal entendimento.

Não merece prosperar a pretensão de aplicação do disposto no § 4º do art. 33 da lei de drogas. Da leitura dos autos, verifico que o recorrente, apesar de não possuir antecedentes criminais e de ser réu primário, se dedica a atividades criminosas, eis que pratica o comércio da substância entorpecente. Logo, não há que se falar em aplicação da referida causa de diminuição da pena.

Sendo assim, afasto a pretensão de fixação da pena no mínimo legal. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho-a em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa.

Quanto ao
crime previsto no art. 35 da lei 11.343/06,
mantenho a fixação da pena base pelos mesmos fundamentos mencionados no delito previsto no art. 33 da referida lei, como o fez o MM. Juízo
a quo,
permanecendo a pena em 4 anos de reclusão e 700 dias multa, diante da presença de três circunstâncias desfavoráveis.

Desta forma, mantenho o concurso material e a pena fixada pelo Juízo
a quo
em 10 anos e 1.100 dias multa, com regime inicialmente fechado, eis que o réu, mediante mais de uma ação praticou dois crimes, na forma do art. 69 do CP.

Do réu
ARLINDO SALUSTRIANO DA CONCEIÇÃO

O MM. Juízo fixou a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa pelo cometimento do delito previsto no art.33 da lei 11.343/06. Assim, vejamos.

A
culpabilidade
deve ser fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, trata-se de um
plus
na reprovação da conduta do agente. Ademais, vale destacar o disposto no art.42 da lei nº 11.343/06: ¿O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.¿ Considero que o fato de o réu se encontrar guardando o entorpecente dentro de sua residência, juntamente com o material para embalar a droga, denota o grau elevado de tal circunstância, razão pela qual a mantenho como desfavorável.

Quanto às
consequências do crime
, também foram consideradas como circunstâncias desfavoráveis. A valoração das consequências do crime exige um
plus
que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, logo, ressalto que o entorpecente encontrado em poder do réu, cocaína, causa prejuízos à saúde pública.

As
circunstâncias do delito
demonstram maior ousadia do recorrente, vez que guardava a droga em sua residência e lá a embalava, eis que o material próprio para o preparo das petecas foi encontrado dentro da mochila do réu, o que não o beneficia em hipótese alguma.

Não merece prosperar a pretensão de aplicação do disposto no § 4º do art. 33 da lei de drogas. Da leitura dos autos, verifico que o recorrente, apesar de não possuir antecedentes criminais e de ser réu primário, se dedica a atividades criminosas, eis que, conforme restou demonstrado nos autos, pratica o comércio da substância entorpecente. Logo, não há que se falar em aplicação da referida causa de diminuição da pena.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes e nem causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual a mantenho em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa.

Quanto à pretensão de redução da pena pecuniária, tenho que esta foi aplicada conforme a situação econômica do réu, estando em conformidade com os preceitos legais. Logo, mantenho-a.

No que pertine ao
delito previsto no art. 35 da lei 11.343/06
, mantenho a fixação da pena base pelos mesmos fundamentos mencionados anteriormente, como o fez o MM. Juízo
a quo,
permanecendo a pena em 4 anos de reclusão e 700 dias multa, diante da presença de três circunstâncias desfavoráveis.

Sendo assim, permanece o concurso material de crimes, restando após a somatória das penas, 10 anos e 1.100 dias multa, com regime inicialmente fechado, eis que o réu, mediante mais de uma ação praticou dois crimes, na forma do art. 69 do CP.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator